Tribunal: TJMT
Processo: 1040614-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040614-89.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZINHA DE MENEZES - CPF: 039.142.831-49 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GILVAN MELO SOUSA - CPF: 580.714.233-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

TEREZINHA DE MENEZES

A
GRAV
ADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, no contexto de apelação cível proposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro de valores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça em grau recursal, diante da alegação de desequilíbrio financeiro decorrente de despesas mensais superiores à sua renda líquida e comprometimento com obrigações financeiras, notadamente faturas de cartão de crédito.

III. Razões de decidir

A análise dos autos revela que a agravante aufere rendimentos líquidos mensais superiores a R$ 20.000,00, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência.

Os documentos apresentados não comprovam a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não havendo elementos que demonstrem miserabilidade jurídica nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC.

A jurisprudência dominante admite a relativização da presunção de veracidade da declaração de pobreza quando houver elementos que indiquem padrão de vida incompatível com o benefício pretendido.

A manutenção do benefício sem comprovação concreta da necessidade implicaria em desvirtuação do instituto da justiça gratuita, cujo escopo é resguardar o acesso à justiça aos economicamente vulneráveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira da parte. O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo legítima sua revogação diante da ausência de comprovação de miserabilidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3o e § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.109.665/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2006172/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.03.2022; TJMT, N.U 1006169-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por TEREZINHA DE MENEZES com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, que revogou a gratuidade da justiça no âmbito recursal e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção, no bojo do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, bem como o pedido de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
TEREZINHA DE MENEZES
, contra sentença proferida (ID. 272171927) pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Inicialmente cabe destacar que não há impedimento algum de ordem legal de o Juiz de Direito fazer pesquisa nas informações disponíveis nos autos para deferir ou indeferir o pedido de gratuidade da justiça.

O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela apelante foi deferido pelo juízo monocrático (ID 272171865) e, levando-se em consideração as informações contidas nos autos, passo a reapreciar se deve ser deferido ou não tal pedido.

Pois bem. No que concerne ao
pedido dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal
, verifico que a apelante fundamenta seu pedido nas parcas alegações de que não tem condições financeiras de, no momento, arcar, com as custas e demais processos, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Sobre o tema, o art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

In
casu
, o
Holerite
mais recente (ID. 272170898) carreado
ao autos
, indica rendimentos líquidos na ordem de R$ 20.653,62 (vinte mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos). Ou seja, não há que falar em comprometimento da renda.

Em outras palavras, o conjunto fático-probatório constante dos autos afasta a alegada incapacidade de arcar com o pagamento inicial das
despesas processuais, sobretudo porque as custas judiciais não representam impacto significativo na renda da parte apelante. Logo, não há justificativa plausível que impossibilite a parte de arcar com custas do recurso interposto.

Aliás, o valor dado a causa foi de R$ 160.355,28 (cento e sessenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), o que implica em custas recursais no valor de R$ 4.810,66 (quatro mil, oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos), conforme simulação para distribuição de Recurso de Apelação (Oriundos do 1o Grau).

(https://arrecadacao.tjmt.jus.br/
simulacao
/simular-calculo)

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Assim, constatando a existência de evidências de que a parte apelante pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de uma pessoa com parcos recursos, devendo, deste modo, ser revogado o pedido de gratuidade da justiça, nesta seara recursal.

Ante o exposto,
revogo a gratuidade da justiça no âmbito recursal
, e nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
(grifos no original).

Em suas razões recursais (ID. 280494895), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de manutenção da gratuidade da justiça por comprovação de sua hipossuficiência
, d
emonstração de desequilíbrio financeiro com gastos mensais superiores à renda,
e i
mpossibilidade de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 4.810,66 sem prejuízo do próprio sustento;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça no âmbito recursal
.

Recurso tempestivo (ID. 280529378)
e preparo dispensado ante a natureza recursal.

Contrarrazões (ID. 285203376) pelo desprovimento recursal, alegando a inadmissibilidade do agravo por rediscussão de matéria já decidida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TEREZINHA DE MENEZES

AGRAVADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de agravo interno apresentado por TEREZINHA DE MENEZES contra decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça no âmbito recursal e determinou o recolhimento do preparo no valor de R$ 4.810,66, sob pena de deserção, ao argumento de que o holerite juntado aos autos evidencia rendimentos líquidos na ordem de R$ 20.653,62, o que afastaria a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

A parte agravante, em suma, defende a manutenção do benefício da justiça gratuita, amparada na assertiva de que, embora perceba subsídios mensais líquidos superiores a R$ 20.000,00, não possui equilíbrio financeiro, gastando mensalmente valores superiores ao que recebe.

Aduz que, conforme extratos bancários dos últimos sete meses, sempre encerra o mês com saldo zerado, efetuando inclusive o pagamento do cartão de crédito em débito em conta, com a última fatura (abril/2025) na quantia de R$ 20.462,35.

Sustenta que os gastos mensais em sua conta corrente se resumem a despesas essenciais, tais como energia elétrica, telefonia, tratamento odontológico, supermercados, drogarias e impostos, havendo comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

Assevera que o valor exorbitante do preparo recursal (R$ 4.810,66) impossibilita o acesso à justiça, em violação ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que prevê a prestação de assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Invoca, ainda, o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Lado outro, a parte agravada assevera a inadmissibilidade do agravo interno por rediscussão da matéria, sustentando que a irresignação recursal busca, na verdade, uma reabertura de discussão sobre matéria já exaustivamente debatida e decidida em outros recursos anteriores.

Aduz que a legislação processual vigente é clara ao estabelecer que o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida em instância anterior, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da decisão agravada.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de manutenção da gratuidade da justiça por comprovação de sua hipossuficiência
, d
emonstração de desequilíbrio financeiro com gastos mensais superiores à renda,
e i
mpossibilidade de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 4.810,66 sem prejuízo do próprio sustento;

Cinge a controvérsia recursal sobre o intento da
Agravante
em ver reformada
a decisão
monocrática exarada por este relator
que
revogou

a
gratuidade
da justiça anteriormente deferida em favor da Agravante e determinou o recolhimento das custas recursais no prazo de 05 (cinco) dias (ID.
277991879
).

Em que pese aos argumentos dos Recorrentes, não há falar em reforma do
decisum
.

Da análise dos autos, conclui-se que os documentos apresentados não são capazes de comprovar a impossibilidade d
a
agravante em arcar com o pagamento das despesas processuais.

Destac
o
que o

desequilíbrio financeiro
alegado
não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento da gratuidade de justiça.

No caso, o alegado esvaziamento dos rendimentos percebidos pela Agravante em paralelo com o adimplemento

os gastos
decorrente
s
de pagamentos
de faturas cartão de crédito
não se confundem com a miserabilidade exigida por lei para a concessão do benefício pleiteado.

Com efeito, de acordo com
o Código de Processo Civil
e a orientação do STJ, tendo em vista que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural tem
presunção
juris tantum
(art. 99, § 3.o, CPC),
“existindo fundadas dúvidas, pode o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira".
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.109.665/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 26/10/2017).

No caso em concreto,
o s documento s carreado s pel a
Recorrente não
são
suficiente
s
para fazer crer que não têm capacidade econômica para pagar o preparo do Recurso
, pelo contrário.

As faturas, em verdade, somente demonstram que a Agravante possui um padrão de vida totalmente incompatível com as benesses pretendidas.

Digo, também, que c
abe ao magistrado

em cada caso concreto, verificar, à luz do atual regramento jurídico obviamente, se a situação de hipossuficiência financeira está ou não caracterizada, pois o direito à gratuidade da justiça é garantido à população efetivamente carente, social e economicamente vulnerável, para a qual o custeamento de despesas processuais pode representar uma insuperável desordem econômica e sérios prejuízos na manutenção do mínimo para a sobrevivência.

Também é oportuno consignar que não se pode permitir o desvirtuamento do instituto da gratuidade, o qual deve ser reservado
aos que realmente necessitam do benefício
.

Nessa esteira, tendo em vista que
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa
(...)
o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente
”. (
AgInt
no
AREsp
2006172/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
18/03/2022).

Levando em consideração que
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita

pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." [...]”.
(
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008
)

Do mesmo modo, é o entendimento desta
Eg
. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RETIFICAÇÃO DO VALOR
DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a justiça gratuita anteriormente concedida, determinou a inclusão do cônjuge no polo ativo da demanda e retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 1.500.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica da autora; (
ii
) estabelecer se é legítima a retificação do valor da causa para o valor integral do contrato discutido na demanda; (
iii
) determinar se é obrigatória a inclusão do cônjuge da agravante no polo ativo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e pode ser afastada diante de provas de patrimônio incompatível com a condição alegada, como bens de valor significativo em nome da autora, revelando ausência de vulnerabilidade econômica. Em ações de resolução contratual, deve-se adotar como valor da causa o montante total do contrato, conforme o art. 292, II, do CPC, e não apenas a parcela inadimplida, dado que a autora pretende a extinção da relação jurídica como um todo. Configura-se litisconsórcio ativo necessário quando ambos os cônjuges firmam o contrato objeto da lide, sendo imprescindível a participação de todos os titulares do direito discutido, especialmente em demandas que envolvam direito real ou obrigação contratual firmada em conjunto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão da justiça gratuita exige comprovação concreta de hipossuficiência, sendo admissível a revogação quando demonstrada capacidade financeira da parte.
2. O valor da causa em ação de resolução contratual deve corresponder ao valor total do contrato discutido. 3. É obrigatória a formação de litisconsórcio ativo necessário quando o contrato foi firmado por ambos os cônjuges.” (N.U 1006169-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO ACUMULADO. RENDA MENSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que revogou o benefício da Justiça Gratuita anteriormente concedido na Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a Agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando seu patrimônio acumulado e sua renda mensal, e se a ausência de recursos foi devidamente comprovada. III. Razões de decidir 3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que demonstram a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme previsão do art. 98 do CPC/2015. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente (art. 99, § 3o, CPC/2015). 5. A Agravante possui renda mensal significativa, além de patrimônio acumulado superior a R$ 100.000,00 ao longo da união
estável, não tendo demonstrado de forma convincente a impossibilidade de arcar com os custos do processo. 6. A assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, mas, somada às demais circunstâncias do caso, reforça a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente para custear as despesas processuais”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e 99. (N.U 1029208-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Diante do exposto,
por não constatar elementos suficientes que comprovem a alegada necessidade do benefício, mantenho inalterada a decisão agravada que
revogou
o pedido de gratuidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo Interno e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025